Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Transitada em julgado a decisão que homologou os cálculos apresentados, de modo a “reconhecer a obrigação de pagar relativa às diferenças remuneratórias reconhecidas nos autos de n. 0003615-90.2004.8.07.0000 e ora postuladas, no valor de R$ 824,30 ao mês, devidas desde o mês de dezembro de 2018 até o mês de junho de 2023” e que condenou o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, manifeste-se o Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025 16:22:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador